Tribunal: TJES
Processo: 5012038-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limites dos Poderes de Investigação; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012038-57.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP e outros
AGRAVADO: CALEBE FERNANDES PACHECO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETIM UNIFICADO EM DESFAVOR DO CANDIDATO QUE NÃO CONDUZ À ELIMINAÇÃO DO CERTAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O
agravado questiona ato da comissão do concurso que, na fase de investigação social, considerou-o contraindicado.

2 - Consta em desfavor dele um boletim unificado lavrado no ano de 2017, do que se extrai que "
a princípio havia uma suspeita de terem feito um arrastão
", sendo possível verificar que a conduta (desacato) fora supostamente praticada por terceiro, que estava em companhia do recorrido.
Todavia, transcorrido longo lapso temporal sem que a administração tenha demonstrado qualquer prosseguimento, não há como imputar-lhe a prática de crime, ato infracional ou infração penal de menor potencial ofensivo.

3 - O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 22), que “
sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012038-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CALEBE FERNANDES PACHECO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
CALEBE FERNANDES PACHECO,
que deferiu o pedido liminar para determinar a reinclusão deste e possibilitar a sua participação nas demais fases no certame regido pelo Edital nº 01/2022.

Alega que o agravado foi submetido à fase de investigação social, sendo contraindicado, porquanto teria informado que já fez uso de maconha, além de ter sido considerado suspeito de “arrastão”,
conforme registro de Boletim Unificado, não possuindo o perfil desejado pela Corporação.

Sustenta ainda que, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 560.900/RG (Tema 22 STF), concluiu-se pela possibilidade de exigência de idoneidade moral para os servidores vinculados à segurança pública.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, o agravado questiona ato da comissão do concurso que, na fase de investigação social, considerou-o contraindicado em razão de ter informado que “
já fez o uso de drogas ilícitas, juntamente com outros amigos, no período do ensino médio
”, além de ser verificado o “
registro do Boletim Unificado nº 31646639, de 06.02.2017, em que o candidato figura como suspeito da prática de ‘arrastão’ (roubo) e desacato contra policial
”.

Acerca da investigação social, assim dispõe o edital do certame:

“20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.”

Neste caso, ao contrário do apontado pelo recorrente, não vislumbro, ao menos na restrita cognição aqui permitida, circunstância capaz de afastar o agravado do referido concurso.

E isso porque este informou, na fase de investigação social, ter feito uso de maconha uma única vez, quando cursava o ensino médio, tendo seu exame toxicológico apresentado resultado negativo.

Ainda, consta em desfavor do agravado tão somente um boletim unificado lavrado no ano de 2017 (id. 6270060), do que se extrai que "
a princípio havia uma suspeita de terem feito um arrastão
", sendo possível verificar que a conduta (desacato) fora supostamente praticada por terceiro, que estava em companhia do recorrido.

Assim, transcorridos mais de 06 (seis) anos dos fatos sem qualquer prosseguimento ou repercussão na vida do recorrido, não há como imputar-lhe a prática de conduta desabonadora ou de crime, ato infracional ou infração penal de menor potencial ofensivo.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 22), que
“sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Portanto, na estreita via do agravo de instrumento, entendo não assistir razão ao Estado, não sendo demonstrada distinção com o julgado paradigma, sendo certo que “
a mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa. É necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da Repercussão Geral.
(AgInt no REsp n. 2.052.247/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023).

Por fim, não obstante a investigação social não se resuma a analisar apenas a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento daqueles que almejam a carreira de policial militar, certo é que, na hipótese presente, a mera contraindicação em virtude da existência de boletim de ocorrência que nem sequer ensejou a deflagração de inquérito policial viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE USO PRETÉRITO DE ENTORPECENTE – FATO ISOLADO – INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Discute-se no presente agravo de instrumento a eliminação de candidato que, na fase de investigação social,
admitiu o uso pretérito de substâncias ilícitas
. 2 - A matéria já foi enfrentada neste Sodalício em inúmeras ocasiões, caminhando a jurisprudência no sentido de que a previsão do edital do concurso de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, como usuário ou fornecedor, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico. 3 -
O Superior Tribunal de Justiça reafirmou a sua jurisprudência para destacar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4 - Tendo o candidato demonstrado que o fato apontado como desabonador ocorreu há vários anos, sendo apresentado exame toxicológico refletindo a ausência de substâncias ilícitas, a rejeição acabaria por aplicar-lhe uma sanção de caráter perpétuo, dado o enorme lapso temporal transcorrido entre o fato e a investigação social
. 5 - “A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (RMS 47528/MS). 6 - Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.(TJES; AI 5006036-42.2021.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; julg. 20/04/2022)

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA COM FULCRO NA LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO ENSEJOU A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA AOS POSTULADOS DA RACIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inciso LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida “como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal”.
2) Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Precedentes. 3) O Pretório Excelso ressaltou, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral (Tema 22), a possibilidade de a lei exigir graus de escrutínio mais rigorosos na escolha de candidatos, a depender da essencialidade e relevância do cargo público almejado, como no caso das carreiras de segurança pública, vedando, todavia, a valoração negativa com base na simples existência de processo em andamento.
4) A contraindicação de candidato na fase de investigação social em razão de já lhe ter sido imposta medida protetiva com fulcro na Lei Maria da Penha, cujo feito fora extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse da própria ofendida, bem como pela existência de boletim ocorrência que nem sequer ensejou a deflagração de inquérito policial, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 5) Recurso desprovido”.
(TJES; Apl 5026213-52.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 30/06/2022).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.